Tribunal: STF
Processo: RHC 208885
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 690.691/SP), assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N. 9.613/1998. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 2. Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente , as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Na hipótese, a fixação das penas-bases acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta dos Acusados especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Narra-se que: a) os recorrentes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 1º, I, c.c. §4º, da Lei 9613/1998, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; b) “ao considerar, na fixação da basal, a natureza hedionda do crime antecedente, seria o mesmo que impor aos recorrentes gravames que foram considerados em processo do qual não fizeram parte, transmitindo a eles uma responsabilidade penal pela prática de um crime que não cometeram”; c) “para exasperar a pena do crime de lavagem de capitais, as circunstâncias a serem valoradas devem se restringir ao próprio objeto de tal crime, como o montante ocultado ou dissimulado, bem como os procedimentos adotados para branquear o capital oriundo da prática de crime antecedente”; d) o aumento da pena-base em 1/3 é desproporcional, especialmente quando as demais circunstâncias judiciais foram favoráveis. 



    À vista do acima exposto, pugna, liminarmente, pelo redimensionamento da pena-base no mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente